Tribunal: TJDFT
Processo: 0702934-48.2019.8.07.0002
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. MORTE DO GENITOR. CONTRATO DE SEGURO. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. ALIMENTOS INDENIZATÓRIOS. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA. NÃO DEMONSTRADA. DANO MORAL. VALOR DA INDENIZAÇÃO. VALOR IRRISÓRIO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. A relação de dependência econômica entre ascendente e descendente não se presume quando se trata de filho maior e não há prova idônea da fixação de obrigação alimentícia pela via judicial.
2. A falta de comprovação da dependência econômica impede a constituição do dever de indenizar do agente causador do ato ilícito ao pagamento de pensão por morte ao descendente do de cujus maior de idade.
3. A indenização por dano moral há de ser fixada de acordo com os parâmetros jurisprudenciais e os postulados da razoabilidade e da proporcionalidade, de forma a assegurar a reparação dos danos experimentados, bem como a observância de seu caráter sancionatório e inibidor, devendo a verba arbitrada pelo juízo a quo ser majorada quando considerada irrisória.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.